Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723365-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DIAS RECORRIDO: LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR. 1. Para a configuração dos crimes de calúnia e difamação é indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade das imputações por ele realizadas, sem o que não se configura a prática dos delitos, por ausência de uma de suas elementares. 2. No caso, a prova contida nos autos indica que o embargante acreditava verdadeiros os fatos por ele descritos, o que é suficiente, por si só, para afastar a configuração dos crimes de calúnia e difamação, por ausência de uma das suas elementares. 3. Embargos infringentes providos. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, colacionando julgados do STF, TJSP, TJMG, TJRS e TJSC, para demonstrá-la. Pugna pela condenação da parte recorrida pela prática dos crimes contra a honra do insurgente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO SEDLMAYER JORGE, OAB/DF 25.447 (ID 56450123). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido aos artigos 138 e 139, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005